Tribunal: TJPA
Processo: 0014270-22.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2021-05-26

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. PECULATO APROPRIAÃÃO. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS BEM DELINEADAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÃÃO. INVIABILIDADE. INEXISTIU MERA IRREGULARIDADE NO EMPREGO DE VERBAS MAS SIM APROPRIAÃÃO POR PARTE DA SECRETÃRIA DE SAÃDE DE DINHEIRO PÃBLICO PARA FINS PARTICULARES. PREJUÃZO INDEVIDO AO ERÃRIO MUNICIPAL. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÃÃO DA PENA NO MÃNIMO LEGAL. CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL NEGATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS CARACTERÃSTICAS DO CASO EM CONCRETO. CULPABILIDADE. AGRAVANTE DO MOTIVO FÃTIL CARACTERIZADO. MANUTENÃÃO DA FRAÃÃO DE AUMENTO REFERENTE Ã CONTINUIDADE DELITIVA. PROPORCIONALIDADE. A escolha da fraÃ§Ã£o do art. 71, parÃ¡grafo Ãºnico, do CÃ3digo Penal, referente Ã continuidade delitiva especÃfica, Ã© orientada pela guantidade de delitos cometidos, alÃ©m da anÃ¡lise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e da personalidade do agente, bem como dos motivos e das circunstÃ¢ncias do crime. No presente caso, diante do tempo (dois anos de prÃ¡tica delitiva) e dos variados depÃ3sitos, encontra-se a fraÃ§Ã£o de 1/5 (um quinto) razoÃ¡vel e coerente com as caracterÃsticas do caso em concreto, nÃ£o se mostrando desproporcional, uma vez consignado principalmente pela culpabilidade da recorrente. Esta mais grave do que o normal, pois a verba pÃºblica apropriada era pertencente ao Fundo Municipal da SaÃºde de um pequeno municÃpio do interior do ParÃ¡. Valores que deixaram de ser utilizados para salvar vidas, e foram utilizados para enaltecer a vaidade e a luxÃºria da recorrente, na compra de joias de ouro. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0014270-22.2016.8.14.0028
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MARABÁ/PA - 1ª VARA CRIMINAL
APELANTE: VIVIANE BUSS MEIRELES (DR. CLAUDIO MARINO FERREIRA DIAS - OAB/PA 24.293)

APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. PECULATO APROPRIAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS BEM DELINEADAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS.

IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. INEXISTIU MERA IRREGULARIDADE NO EMPREGO DE VERBAS MAS SIM APROPRIAÇÃO POR PARTE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DE DINHEIRO PÚBLICO PARA FINS PARTICULARES. PREJUÍZO INDEVIDO AO ERÁRIO MUNICIPAL.
DOSIMETRIA
. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. CULPABILIDADE. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL CARACTERIZADO.

MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA. PROPORCIONALIDADE.
A escolha da fração do art. 71, parágrafo único, do Código Penal, referente à continuidade delitiva específica, é orientada pela guantidade de delitos cometidos, além da análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e da personalidade do agente, bem como dos motivos e das circunstâncias do crime. No presente caso, diante do tempo (dois anos de prática delitiva) e dos variados depósitos, encontra-se a fração de 1/5 (um quinto) razoável e coerente com as características do caso em concreto, não se mostrando desproporcional, uma vez consignado principalmente pela culpabilidade da recorrente. Esta mais grave do que o normal, pois a verba pública apropriada era pertencente ao Fundo Municipal da Saúde de um pequeno município do interior do Pará. Valores que deixaram de ser utilizados para salvar vidas, e foram utilizados para enaltecer a vaidade e a luxúria da recorrente, na compra de joias de ouro.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 12ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada nos dias 17 a 24 de Maio de 2021, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA, 24 de Maio de 2021.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0014270-22.2016.8.14.0028
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARABÁ/PA - 1ª VARA CRIMINAL
APELANTE: VIVIANE BUSS MEIRELES (DR. CLAUDIO MARINO FERREIRA DIAS - OAB/PA 24.293)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
VIVIANE BUSS DIAS
, às fls. 134, por intermédio de advogado constituído, impugnando a r. sentença proferida, às fls. 126/130, pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Penal de Marabá/PA,
que, julgando procedente a denúncia, condenou-a a pena de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
fixado o regime inicial
semiaberto,
pela prática do crime de
Peculato Apropriação
previsto
no Art. 312 do Código Penal,
bem como à perda em favor do Município no valor de Bom Jesus do Tocantins/PA da quantia de R$ 7.301,15 e perda de qualquer cargo, emprego e função pública que esteja exercendo.

Noticia a denúncia, que nos anos de 2013 e 2014 foram constatados vários pagamentos efetuados pelo Município de Bom Jesus do Tocantins/PA, com recursos do Fundo Municipal da Saúde, em favor de MARDONIO SANTOS ALMEIDA. Os pagamentos seriam nos valores de R$1.273,68; R$1.715,79; R$1.378,95; R$1.263,16, e teriam sido por meio de ordens de pagamento, notas de empenho e notas de liquidação, sendo em sua maioria assinadas por VIVIANE BUSS MEIRELLES (documentos de fls. 05 a 30 dos autos) - então Secretária de Saúde daquele Município.

Aduz o Ministério Público que os depósitos em nome de MARDONIO SANTOS não teriam qualquer recibo assinado e seriam oriundos da prestação de variados tipos de serviço: locação de motocicletas, serviço de pedreiro, serviço de dedetização; de limpeza de terreno; fornecimento de refeição, etc.

De acordo com a denúncia, ao ser ouvido em sede administrativa, MARDONIO DOS SANTOS ALMEIDA teria informado que emprestou sua conta corrente a sua patroa NANCY BISPO DOS SANTOS. Teria dito ainda que nunca havia prestado qualquer daqueles serviços à prefeitura de Bom Jesus do Tocantins/PA. Afirmou ainda que a então Secretária de Saúde de Bom Jesus do Tocantins, VIVIANE BUSS, pediu para sua patroa a conta de uma terceira pessoa, para que pudesse fazer depósitos, situação em que sua patroa pediu para usar sua conta. E que MARDONIO teria dito que acreditou que os depósitos eram decorrentes da venda de joias de ouro feitas por sua patroa CLÍCIA NANCI BISPO à VIVIANE BUSS, e para tanto emprestou sua conta corrente. Afirmou ainda que em 2014 identificou que os depósitos em sua conta eram feitos pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, e portanto, pediu a sua patroa que não mais utilizasse sua conta.

Extrai-se que CLÍCIA NANCI BISPO teria dito que vendeu aproximadamente R$6.000,00 em joias de ouro à VIVIANE BUSS, ora denunciada, pelo que VIVIANE lhe pediu a conta corrente de outra pessoa, pois estaria tendo problemas em depositar o pagamento pelas joias na conta pessoal de CLÍCIA NANCI. A depoente então, teria fornecido a conta de seu funcionário MARDONIO. CLÍCIA NANCI informou que quando MARDONIO percebeu que os depósitos eram efetuados pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, procurou a denunciada informando que não queria novos depósitos e que já havia informado ao entã
o secretário de saúde JO¿O ROCHA sobre as supostas irregularidades.

E, em depoimento ao Ministério Público, a ora recorrente teria confessado quase que integralmente os fatos da denúncia, diante disso, o Ministério Público pleiteou a condenação da VIVIANE BUSS nas penas do art. 312 do CP (Peculato Apropriação).

A recorrente, em suas
razões recursais
, às fls. 150/156, requer sua
absolvição
alegando ausência de provas que demonstrem sua participação na prática do crime de peculato narrado na denúncia. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de peculato para o crime de emprego irregular de verbas públicas previsto no Art. 315 do Código Penal. Por fim, requer a reforma da dosimetria da pena, tanto na primeira fase, impugnando as circunstâncias judiciais negativadas, como na terceira, referente à causa de aumento de pena referente ao crime continuado, já que a acusação apontou apenas a suposta existência de um crime de peculato, enquanto o magistrado reconheceu a existência de quatros peculatos em continuidade delitiva.

Em contrarrazões, às fls. 161/167, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, às
fls. 170/17,
foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. Adélio Mendes dos Santos,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso da defesa, para que seja mantida a sentença vergastada em todos os seus fundamentos.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

Consoante relatado, a recorrente, em suas razões recursais, às fls. 150/156, requer sua absolvição alegando ausência de provas que demonstrem sua participação na prática do crime de peculato narrado na denúncia. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de peculato para o crime de emprego irregular de verbas públicas previsto no Art. 315 do Código Penal.

Por fim, requer a reforma da dosimetria da pena, tanto na primeira fase, impugnando as circunstâncias judiciais negativadas, como na terceira, referente à causa de aumento de pena referente ao crime continuado, já que a acusação apontou apenas a suposta existência de um crime de peculato, enquanto o magistrado reconheceu a existência de quatros peculatos em continuidade delitiva.

A recorrente inicialmente foi denunciada pela prática do crime de Peculato Apropriação (art. 312 do Código Penal), que se encontra assim definido:
Peculato
Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.

Pela análise de todo o cotejo fático-probatório constante no processo, verifica-se que não deve prosperar o pleito de absolvição, já que o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório.

Ou seja, os fatos e as provas demonstram que a ora Apelante utilizou-se da função que desempenhava, no Caso, de Secretaria de Saúde do Município de Bom Jesus do Tocantins/PA, para desviar dinheiro público em seu próprio proveito (compra de joias de ouro), através de um esquema criminoso que envolvia a emissão de notas fiscais avulsas inverídicas, para justificar o pagamento indevido de joias de ouro por ela adquirida.

Quanto à
materialidade,
tem-se os documentos apresentados na inicial acusatória, às fls. 13/30, que são notas fiscais avulsas, expedidas pela Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins/PA sem o conhecimento do interessado, o que confirma o dolo da Apelante em encobrir seu delito, pois repassava o dinheiro na conta poupança de terceiro (testemunha Mardônio dos Santos Almeida) e justificava a saída dos cofres públicos com as notas fiscais avulsas, totalmente inidôneas enquanto documentos fiscais, pois não expressavam com exatidão os serviços prestados.

Já a
autoria delitiva
encontra-se externada pelas provas orais colhidas durante toda a instrução processual, no caso, as provas testemunhais produzidas em juízo que confirmaram o conteúdo dos
documentos apresentados na inicial acusatória, às fls. 13/30.

Em audiência de Instrução e Julgamento realizada na data de 01/11/2017 (fls. 92-96), foram ouvidas as testemunhas
JO¿O DA CUNHA ROCHA, MARDONIO DOS SANTOS ALMEIDA e ALINYARA OLIVEIRA
LEAL.

Em continuidade, na data de 15/05/2018, foram colhidos os depoimentos de CLÍCIA NANCI BISPO DOS SANTOS, das testemunhas de defesa: MARIA DOS ANJOS SOUSA BRAND¿O e LUCIMAR DE OLIVEIRA MARES, além do interrogatório da denunciada VIVIANE BUSS MEIRELES.

Consta na sentença a transcrição das provas orais, que trago à colação, às fls. 126/130:
¿A testemunha MARDONIO relatou em juízo que recebeu em sua conta valores transferidos do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do Município de Bom Jesus do Tocantins/PA, transferências efetuadas pela denunciada VIVIANE BUSS, então secretária de saúde daquele município, como forma de pagar joias compradas por VIVIANE à patroa de MARDONIO de nome CLÍCIA.
MARDONIO confirmou em juízo todo seu depoimento prestado perante o Ministério Público, ratificando também que nunca prestou qualquer serviço ao município de Bom Jesus do Tocantins, conforme estaria nos documentos apresentados com a denúncia.
Por sua vez, a testemunha JO¿O DA CUNHA, declarou em juízo que a ent
ão secretária de saúde VIVIANE BUSS teria autonomia para efetuar compras e pagamentos em nome da Secretaria de Saúde de Bom Jesus do Tocantins/PA.
No mesmo sentido, CLÍCIA NANCI confirmou judicialmente seu depoimento perante a promotoria, informando que houve pagamento de joias pessoais de VIVIANE BUSS com dinheiro público do Fundo Municipal de Saúde de Bom Jesus de Tocantins/PA, cuja transferência foi feita pela denunciada VIVIANE na conta pessoal de seu funcionário MARDONIO¿.
As testemunhas de defesa, bem como o depoimento em interrogatório da ré n¿o desnaturam minimamente os documentos de fls. 13-30, nem os depoimentos das testemunhas CLÍCIA, JO¿O e MARDONIO.
Ademais, em seu interrogatório a ré chegou a afirmar que havia confusão patrimonial entre seus valores pessoais e valores públicos da Secretaria de Saúde, informando que era preciso fazer alguns ¿trâmites¿ (6¿53¿¿ do depoimento), como que para justificar os pagamentos irregulares que efetuava.
Ao final de seu interrogatório, a ré entrou em nítida contradição em seus argumentos. Quando questionada pelo juízo disse não saber explicar.
Resta, portanto, comprovado nos autos vários pagamentos efetuados e autorizados pela denunciada, então secretária de saúde municipal de Bom Jesus do Tocantins/PA, com verba pública do Fundo Municipal de Saúde, para pagar joias pessoais adquiridas pela ré¿.

Extrai-se dos autos que as testemunhas de acusação, Mardônio dos Santos Almeida e Clícia Nanei Bispo dos Santos, confirmaram integralmente os fatos descritos na peça acusatória, sendo seus relatos íntegros e coerentes, servindo como prova suficiente para a condenação. Ressalvando-se que a testemunha Mardônio apresentou riqueza de detalhes confirmada e complementada pelas provas documentais anexadas na denúncia e pela testemunha Clícia Nanci.

Ou seja, o testemunha Mardônio confirmou que não prestou nenhum dos serviços indicados nos documentos acostados às fls. 17/30 dos autos, bem como confirmou que o dinheiro depositado em sua conta poupança era repassado a Sra. Clícia Nanei, que era sua patroa à época.

Também confirmou que assim que descobriu a origem do dinheiro determinou que os depósitos fossem cessados. Dado importante é que o Sr. Mardônio descobriu a existência das notas ficais que justificassem os referidos serviços apenas em sede de audiência, e que não tinha conhecimento de que era desse modo que se fazia a comprovação dos supostos serviços.

Mardônio também confirma que os repasses ilegais se deram nos anos de 2013 e 2014 e que pensava que se tratava de transferências normais, e não de repasses ilegais de dinheiro público.

A testemunha Clícia Nanci admitiu as vendas de joias de ouro à Apelante, e que a conta corrente de Mardônio foi a ela informada para fins de depósito dos valores relativos ao pagamento pela aquisição das referidas joias. Esta testemunha, inclusive, afirma que, inicialmente, a Apelante pagava com seu próprio dinheiro, e que depois é que passou a fazer a triangulação com a conta corrente de Mardônio, visando pagas as compras de joias com o dinheiro oriundo do Fundo Municipal de Saúde.

A testemunha de acusação João Rocha da Cunha, à época Secretário de Finanças da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins, traz elementos circunstanciais que comprovam que a Apelante tinha autonomia financeira na administração do Fundo Municipal de Saúde, que lhe possibilitava o manuseio dos recursos públicos, como descrito na ação penal e assim realizar os delitos de que é acusada.

Do mesmo modo, a testemunha de acusação Alinyara Oliveira Leal comprova que as notas fiscais avulsas emitidas para justificar os desvios dos recursos eram ordenadas pela Apelante, que através de memorandos determinava que o setor competente, comandado pela referida testemunha, emitisse as referidas notas avulsas, indicando os serviços supostamente realizados e a pessoa em nome a quem deveria a nota ser emitida, como no caso aqui em destaque, caracterizando-se a fraude para desviar dinheiro público.

Assim, diante de todas as provas contidas nos autos, o pleito de absolvição não merece acolhimento. Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL.
PECULATO APROPRIAÇÃO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRELIMINAR QUANDO A DENÚNCIA ENCONTRA-SE INSTRUÍDA COM INQUÉRITO POLICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR DESEQUILÍBRIO PROCESSUAL AFASTADA. OPORTUNIZAÇÃO ÀS PARTES, IGUALITARIAMENTE, DE POSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO NO PROCESSO. I
MPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA POR TER SIDO O DELITO PRATICADO POR POLICIAL CIVIL. INCABÍVEL A VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE BASEADA EM CONDENAÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE INTERPELAÇÃO DE TERCEIROS PARA EFETIVAR A DEVOLUÇÃO DA QUANTIA APROPRIADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO E NÃO PROVIDO PARA A APELANTE.
I - A apropriação, em proveito próprio, do valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinqüenta reais), de que tinha posse em razão do cargo de Escrivã da Polícia Civil, referente à fiança prestada quando da lavratura de auto de prisão em flagrante, é fato que se amolda ao artigo 312, caput, do Código Penal.
II - Conforme enunciado 330 do Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em cerceamento de defesa pela não-abertura de prazo para oferecimento da defesa preliminar prevista no artigo 514 do Código de Processo Penal, quando a denúncia estiver instruída com Inquérito Policial.
III - Rejeita-se a preliminar de nulidade por desequilíbrio processual, em razão da constatação de oportunidades iguais para ambas as partes se manifestarem no processo.
IV - Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a autoria e a materialidade do fato delitivo.
V - É incabível a fixação da pena-base no mínimo legal em virtude da circunstância negativa da culpabilidade, quando esta apresenta maior grau de reprovabilidade, tendo em vista que a prática do delito ocorreu em razão do cargo público de policial civil, de quem se espera o combate à criminalidade.
V - Incabível, na dosimetria da pena, a valoração negativa da personalidade do agente quando esta se basear em processo em andamento e condenações ainda não transitadas em julgado.
VI - Quando o arrependimento posterior pela prática do crime decorrer de interpelações de terceiros, a fração a ser aplicada na diminuição da pena será em seu patamar mínimo.
VII - Recursos CONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDO para o Ministério Público, para agravar a pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade do agente, e para a aplicação da fração mínima de diminuição da pena do arrependimento posterior, tornado a reprimenda definitiva em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 10 dias-multa e NÃO PROVIDO para o da apelante. (TJDFT. Acórdão 725904, 20110910006828APR, Relator: JOSÉ GUILHERME, , Revisor: HUMBERTO ULHÔA, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/10/2013, publicado no DJE: 23/10/2013. Pág.: 237)

DA DESCLASSIFICAÇÃO

Em caráter secundário, a Defesa, diante do depósito em questão na conta do senhor Mardônio ter sido realizado sob a responsabilidade da recorrente, alega não ser caso de peculato, mas sim de emprego irregular de verbas públicas, já que nenhum momento ficou configurado o proveito próprio, mas exclusivamente ressarcimento de despesa do interesse público.

Ou seja, a verba pública foi utilizada para pagamento de despesas da própria administração pública, e não houve proveito, vantagens, benefícios ou enriquecimento de absolutamente ninguém.

O crime de
emprego irregular de verbas ou rendas públicas encontra-se previsto no Art. 315 do Código Penal, nos seguintes termos: ¿Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei: Pena - detenção, de um a três meses, ou multa¿

Contudo, não merece acolhimento o referido pleito de desclassificação para o delito previsto no art. 315 do Código Penal, pois conforme o depoimento das testemunhas de acusação supra transcritas, a ora recorrente se apoderou de verba pública que tinha posse legítima, na condição de Secretaria da saúde, passando, arbitrariamente, a comportar-se como se dono fosse (
uti dominus).
Ou seja, utilizou a verba em proveito próprio, para compra de joias pessoais da testemunha Clícia Nanci, que forneceu a conta da testemunha Mardônio para receber o valor respectivo da venda, não sabendo ambos se tratar de dinheiro proveniente da administração pública.

Ressalvando que a ora apelante emitia e assinava ordens de pagamentos, notas de emprenho e notas fiscais avulsas na tentativa de justificar a retirada dos valores, portanto, caracterizada a conduta típica de peculato prevista no Art. 312 do Código Penal. Até porque ficou configurado que o emprego da verba pública teve o fim de apropriação, não somente de emprego em fim distinto do comando legislativo orçamentário.

Nesse sentido é a jurisprudência do nosso Egrégio Tribunal de Justiça:
¿APELAÇAO CRIMINAL.
CRIME DE PECULATO. ART. 312
C/C ART. 327, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. (...)
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO : IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO Assim, por se encontrar devidamente comprovada a prática do crime de peculato, há a impossibilidade de desclassificação para o crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas.
¿PROBATÓRIO IDÔNEO, LASTREADO EM DEPOIMENTOS COERENTES E HARMÔNICOS DAS TESTEMUNHAS E NAS PROVAS DOCUMENTAIS, SUFICIENTE PARA AFERIÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO DELITO. COMETE O CRIME DE PECULATO AQUELE QUE SE APROPRIA DE DINHEIRO. VALOR OU QUALQUER OUTRO BEM MÓVEL. PÚBLICO OU PARTICULAR. DE QUEM TEM A POSSE EM RAZÃO DO CARGO. OU O DESVIA EM PROVEITO PRÓPRIO OU ALHEIO. COMO VERIFICADO NA HIPÓTESE. POLO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. (...) DESCLASSIFICAÇÃO PARA Q CRIME DE MAL USO DE VERBA PÚBLICA. ART. 315 DO CÓDIGO PENAL:
IMPOSSIBILIDADE. NÃO HÁ COMO ACOLHER A PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA PRETENDIDA PELA DEFESA. VISTO QUE NÃO HOUVE MERA IRREGULARIDADE NO EMPREGO DE VERBAS. MAS SIM APROPRIAÇÃO. POR PARTE DE FUNCIONÁRIA PÚBLICA. DE DINHEIRO PÚBLICO. PARA FINS PARTICULARES. CAUSANDO INDEVIDO PREJUÍZO AO ERÁRIO MUNICIPAL. (...)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (TJ-PA - APR: 00143946220188140051 BELÉM, Relatora: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Julgamento:10/12/2019, 1a TURMA DE DIREITO PENAL, Publicação: 13/12/2019)¿.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Nas razões recursais, postula inicialmente a fixação da pena base no mínimo legal.

Ao crime que possui como pena cominada a de 02 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão e multa, o MM. Magistrado fixou a
pena base em 03 (três) e 03 (três) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa
, nos seguintes termos:
¿a) Da concretização da pena (dosimetria legal)
Nos termos do art. 68 do Código Penal, na concretização da pena devem ser analisadas as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), as circunstâncias agravantes e atenuantes, e por fim as causas de aumento e diminuição de pena.
Dentre as circunstâncias judiciais, verifica-se que
a
culpabilidade da acusada é mais grave do que o normal, pois a verba pública apropriada era pertencente ao Fundo Municipal da Saúde de um pequeno município do interior do Pará. Valores que deixaram de ser utilizados para salvar vidas, e foram utilizados para enaltecer a vaidade e a luxúria da denunciada, na compra de joias de ouro;
a acusada não possui antecedentes criminais; a conduta social deve ser tida como favorável; sua personalidade deve ser considerada como favorável, uma vez que inexiste nos autos prova do contrário;
os motivos do crime são desfavoráveis, mas já foram utilizados na culpabilidade, e não serão novamente considerados sob pena de gerar bis in idem;
as circunstâncias do crime não devem agravar a pena, pois o desvio de bem público já foi considerado pelo legislador na elaboração do tipo penal; as consequências do crime não podem agravar a situação deste caso; o comportamento da vítima não deve ser analisada, pois se trata de crime vago.
Diante disso, nos termos dos arts. 68 e 60 do Código Penal, fixo a PENA BASE em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, que considerando a situação econômica da acusada, ficam desde já fixados em 1/5 (um quinto) do salário mínimo vigente.
Dentre as
circunstâncias
agravantes
e atenuantes, aplica-se ao caso a prática do
crime por ¿motivo fútil ou torpe¿, haja vista o valor moralmente desprezível que motivou a prática do crime, qual seja: a compra de joias de ouro, em prejuízo do atendimento público da saúde alheia, notadamente de pessoas pobres e carentes do interior do estado do Pará.
Assim sendo, agravo a pena em 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias-multa.
Inexistem causas de aumento e diminuição.
Considerando que o crime do art. 312 do Código Penal foi praticado por mais de uma oportunidade, estando provado nos autos pelo menos 4 transferências bancárias com dinheiro público da saúde para satisfação de dívida pessoal pela compra de joias, resta configurada a continuidade delitiva prevista no art. 71 do CP e já fundamentada acima, inclusive com jurisprudência do STJ.
Neste diapasão, exaspero em 1/5 (um quinto) a pena aplicada.
Resta condenada, portanto, pelo crime de PECULATO APROPRIAÇ¿O (art. 312 do Código Penal) a uma PENA FINAL de 04 (quatro) anos e 06 (seis) de reclus
ão, além de 60 (sessenta) dias-multa.
b) Disposições complementares
Dos efeitos da condenação (arts. 91 e 92 CP) - além da multa e da pena privativa de liberdade fixada acima em 04 anos e 06 meses de reclusão, decreto, nos termos do art. 91, I e II, ¿b¿ do CP, a perda em favor do Município de Bom Jesus do Tocantins/PA da quantia de R$7.301,15, sendo devido pela ré.
Para cumprir com tal determinação legal, e por ser tal valor o dano causado ao erário público que deve ser ressarcido (ressarcimento ao erário público), determino o bloqueio de bens móveis, imóveis, inclusive via BACENJUD, em desfavor da ora condenada, de forma cautelar, e antes mesmo do trânsito em julgado, tendo em vista o risco de esvaziamento de tal medida se concretizada após ciência.
Ainda como efeito da condenação, nos termos do art. 92, I ¿b¿ do CP, por o crime ter sido cometido mediante uso indispensável da funçã
o pública exercida pela ré, e de a pena em concreto superar os 04 anos, decreto a PERDA DE QUALQUER CARGO, EMPREGO OU FUNÇ¿O PÚBLICA que a condenada esteja exercendo, devendo ser intimad
os por ofício o Município de Bom Jesus do Tocantins/PA.

Nota-se que foi elevada a pena base em 01 (um) ano e 03 (três) meses pela existência de 01 (uma) circunstância judicial valorada negativamente, qual seja, a culpabilidade, que se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos, não merecendo qualquer reparo.

Isso porque realmente apresenta maior reprovabilidade na conduta, quem, apropriando-se de dinheiro de fundo municipal da saúde, utiliza-o para a compra de joias de ouro, enaltecendo a vaidade, em detrimento das vidas que poderiam ser salvas com o emprego correto das verbas na saúde.

Ou seja, a apelante apresentou conduta grave, com reprovação ainda maior na medida em que ataca diretamente a estrutura do Estado. Aproveitando-se do seu ofício para obter vantagens patrimoniais indevidas, violando preceito de moralidade e responsabilidade social na área da saúde.

Assim, diante da existência de circunstância judicial negativa, há a impossibilidade de fixação da pena base no mínimo legal.

Nesse sentido, é a Súmula 23 do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
¿A aplicação dos vetores do Art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Na segunda fase da dosimetria foi reconhecida devidamente a agravante do ¿motivo fútil ou torpe¿, já que a compra de joias de ouro foi o motivo da prática do crime, moralmente desprezível, prejudicando o atendimento público da saúde alheia, notadamente de pessoas pobres e carentes do interior do estado do Pará.

Na terceira fase, elevou-se a pena em 1/5 (um quinto), em razão do crime ter sido praticado em continuidade delitiva, o que também não merece qualquer reparo, haja vista que restou comprovado nos autos vários pagamentos efetuados e autorizados pela ora recorrente, então secretária de saúde municipal de Bom Jesus do Tocantins/PA, com verba pública do Fundo Municipal de Saúde, para pagar joias pessoais adquiridas pela ré.

Conforme destacado pelo MM. Magistrado, as apropriações de dinheiro público em proveito próprio (art. 312 do CP) ocorreram ao longo de dois anos, tendo sido efetuado vários depósitos para conta de terceiros com verba pública, o que configura de forma inconteste a continuidade delitiva na forma do art. 71 do CP.

A escolha da fração do art. 71, parágrafo único, do Código Penal, referente à continuidade delitiva específica, é orientada pela guantidade de delitos cometidos, além da análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e da personalidade do agente, bem como dos motivos e das circunstâncias do crime.

No presente caso, diante do tempo e dos variados depósitos, encontra-se a fração de 1/5 (um quinto) razoável e coerente com as características do caso em concreto, não se mostrando desproporcional, uma vez consignado principalmente pela culpabilidade da recorrente. Esta mais grave do que o normal, pois a verba pública apropriada era pertencente ao Fundo Municipal da Saúde de um pequeno município do interior do Pará. Valores que deixaram de ser utilizados para salvar vidas, e foram utilizados para enaltecer a vaidade e a luxúria da recorrente, na compra de joias de ouro.

Nesse sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (...) CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS.
MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Omissis. 2. Este Tribunal Superior é firme em assinalar que a escolha da fração do art. 71, parágrafo único, do Código Penal, referente à continuidade delitiva específica, é orientada pela guantidade de delitos cometidos, além da análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e da personalidade do agente, bem

como dos motivos e das circunstâncias do crime. 3. No caso, a exasperação da pena em 2/3, pela prática de dois homicídios qualificados, não se mostra desproporcional, uma vez consignado pelas instâncias antecedentes que o réu ostenta maus antecedentes, além de os delitos haverem sido praticados 'em um bar de grande movimentação de pessoas, em desmedido excesso, ante a realização de vários disparos de arma de fogo contra cada uma das vítimas'. 4. Agravo regimental não provido." (STJ. AgRg no HC 457.548/SC, Rei. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019.)
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 24 de Maio de 2021.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora